Tribunal: TJBA
Processo: 8002993-96.2024.8.05.0138
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8002993-96.2024.8.05.0138 Órgão Julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL Apelante: MAPFRE ASSISTENCIA LTDA. Advogado(s): MARIA AMELIA SARAIVA Apelado: ROSIVANY DOS SANTOS Advogado(s):TATIANA SANTOS SOUSA TEIXEIRA ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CONTRATO DE SEGURO AUTOMOTIVO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA. DEMORA EXCESSIVA NO ENVIO DE GUINCHO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. I. Caso em exame 1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedente o pedido formulado na ação de indenização por danos morais e materiais, condenando as Rés solidariamente ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e à restituição em dobro dos gastos com hospedagem e alimentação no valor de R$ 262,05 (duzentos e sessenta e dois reais). Inconformada, a seguradora interpôs recurso de apelação. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se houve falha na prestação do serviço de assistência automotiva em decorrência da demora excessiva no envio de guincho e se tal falha é capaz de gerar dever de indenizar por danos morais e materiais. III. Razões de decidir 3. A demora de mais de cinco horas para atendimento, resultando na necessidade de pernoite em hotel, configura falha na prestação do serviço, extrapolando o que seria razoavelmente aceitável. 4. A jurisprudência consolidada reconhece que a demora injustificada no atendimento de sinistros configura falha na prestação de serviço, conforme precedentes dos Tribunais Estaduais. 5. Os danos morais decorrem da própria falha na prestação do serviço, caracterizados pela espera prolongada, necessidade de hospedagem em circunstâncias adversas e frustração das expectativas legítimas do consumidor. 6. O valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) fixado para indenização por danos morais mostra-se adequado aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 7. Os gastos com hospedagem e alimentação estão devidamente comprovados e decorrem diretamente da falha na prestação do serviço, sendo devida a restituição simples, aplicando-se o princípio da boa-fé objetiva e a teoria dos danos emergentes. 8. A condenação à restituição em dobro dos valores gastos não se aplica ao caso, pois não houve cobrança indevida pela seguradora, mas sim desembolso unilateral da consumidora para mitigar os efeitos da falha do serviço. IV. Dispositivo e tese 9. Recurso conhecido e parcialmente provido para reformar parcialmente a sentença, limitando a condenação à devolução simples dos valores despendidos com alimentação e hospedagem (R$ 262,05). Tese de julgamento: "1. A demora excessiva no atendimento de sinistros de seguro automotivo configura falha na prestação do serviço, gerando dever de indenizar por danos morais. 2. Os gastos com hospedagem e alimentação decorrentes da falha na prestação do serviço são indenizáveis, mas limitados à restituição simples, não se aplicando a devolução em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, quando não há cobrança indevida". __________________ Dispositivos relevantes citados: Art. 42, parágrafo único, CDC; Art. 85, §11, CPC; Art. 1.026, § 2º, CPC. Jurisprudência relevante: TJ-SP - Apelação Cível: 1003490-84.2022.8.26.0408; TJ-BA - APL: 01605235620098050001; TJ-MG - AC: 10153140053700001. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8002993-96.2024.8.05.0138, sendo Apelante Mapfre Assistência Ltda. e Apelada Rosivany dos Santos, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator